Tribunal: TJSP
Processo: 0207083-18.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Créditos dos exercícios de 1998 e 2001 – Reconhecimento da prescrição ocorrida antes do ajuizamento – Súmula 409 do STJ – Extinção mantida – Parcelamentos que não indicam data em que realizado o acordo além de apócrifos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0207083-18.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado A/C DOLORES T. CAMPOS MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207083-18.2008.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 17384/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 0207083-18.2008.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: A/c Dolores T. Campos Mellos
APELAÇÃO Execução fiscal Créditos dos exercícios de 1998
e 2001
Reconhecimento da prescrição ocorrida antes do
ajuizamento
Súmula 409 do STJ
Extinção mantida

Parcelamentos que não indicam data em que realizado o acordo
além de apócrifos RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura Municipal de
Guarulhos em face da sentença de fls. 06 que, em sede de execução fiscal que
promove contra A/c Dolores T. Campos Mellos, extinguiu o feito por considerar a
ocorrência de prescrição dos créditos referentes à multa dos exercícios de 1998 e
2001.
Inconformada, recorre a Municipalidade buscando afastar o
reconhecimento da prescrição. Defende, em síntese, que o parcelamento
realizado na via administrativa tem o condão de interromper o prazo prescricional
de parte dos créditos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Alega ainda que o despacho inicial do juiz também
interrompe a prescrição e que não se pode aferir de plano a prescrição do crédito
sem prévia manifestação da Fazenda Pública. Pugna, portanto, pelo provimento
do recurso, para reformar integralmente a sentença e determinar o
prosseguimento da execução.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207083-18.2008.8.26.0224 -Voto no
3
Guarulhos em 21/11/2008 para cobrança de multa dos exercícios de 1998 e
2001.
Após a sentença extintiva do feito, a apelante alegou que a
prescrição dos créditos tributários foi interrompida em virtude do parcelamento
dos créditos tributários.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei
11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp
1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
18/06/2009).
Tal entendimento restou sedimentado na Súmula Vinculante
no 409 do STJ, in verbis:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da
ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o do CPC).
Tratando da prescrição, dispõe o artigo 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Observa-se na hipótese dos autos a ocorrência de
prescrição antes do ajuizamento da ação, relevando notar o decurso de mais de 5
(cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário mais recente e a
data em que ajuizada a execução fiscal.
No mais, no que tange à alegada interrupção do curso
prescricional em razão do parcelamento da dívida, melhor sorte não assiste à
Municipalidade.
Com efeito, de fato a jurisprudência do E. STJ pacificou-se
no sentido de que a confissão da dívida, por meio do parcelamento interrompe a
prescrição, nos termos do art. 174, inc. IV, do CTN, recomeçando o prazo a fluir
no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que
se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, possibilitando a propositura ou
a retomada da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207083-18.2008.8.26.0224 -Voto no
4
Entretanto, o documento de fls. 11/12 não serve como prova
para ensejar o reconhecimento da dívida pelo executado, tampouco a interrupção
do prazo prescricional. Vale ressaltar que de sua leitura não se extrai a data
exata em que firmado o parcelamento, além de unilateralmente produzido, não
constando no processo qualquer termo assinado pelo executado que o corrobore,
restando impossibilitado seu acolhimento para fins de interrupção do prazo
prescricional.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
Execução fiscal Taxa de fiscalização e ISS Extinção do processo
Prescrição
Decorridos mais de cinco anos entre a constituição do
crédito tributário e a propositura da ação impõe-se o reconhecimento
da prescrição Inteligência do art. 174, caput, do CTN Aplicação da
súmula 409 do C. STJ Possibilidade da decretação da prescrição de
ofício Requerimento de parcelamento apócrifo e tardio Inexistência
de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição Sentença mantIda
Negado
provimento
ao
recurso.
(Apelação
no.
0008718-89.2013.8.26.0176, TJSP, Rel. Des. José Luiz de Carvalho;
julgado em 27/02/2014).
E ainda, em caso análogo:
Consigna-se, por fim, que apesar da possibilidade de suspensão da
prescrição em virtude da celebração de acordo de parcelamento do
débito, nos termos do art. 151 do CTN, o extrato de demonstrativo de
débito trazido pela municipalidade neste recurso às fls.14/15,
documento alusivo a acordo de parcelamento, não se presta a
corroborar a cobrança efetuada nestes autos de execução, uma vez
que além de ter sido emitido unilateralmente pela exequente, está
apócrifo, inclui débitos que não estão sendo discutidos na execução
fiscal sub judice, de forma que não há como considerar tal documento
como sendo acordo de parcelamento da dívida e causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, VI, do Código
Tributário Nacional. (Apelação no 1009290-85.2017.8.26.0047, TJSP,
Rel. Des. Raul de Felice; julgado em 18/09/2018).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator